Tribunal: TJDFT
Processo: 0726877-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDIVIDUALIZAÇÃO APROPRIADA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, além de 30 (trinta) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 6 (seis) meses, por incursão ao artigo 306, caput, da Lei 9.503/97. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação foi baseada apenas em depoimentos testemunhais, sem teste de alcoolemia ou evidencias materiais da embriaguez. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena e regime menos severo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para manter a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime prisional são adequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por documentos e depoimentos, incluindo o auto de constatação, depoimentos policiais e de testemunhas que relataram sinais de embriaguez do acusado, como hálito etílico e comportamento agressivo.
4. A autoria do crime é incontestável, sendo corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e das testemunhas.
5. O artigo 306 da Lei 9.503/97 permite a comprovação de embriaguez por outros meios, além do teste de alcoolemia, como depoimentos, vídeos e exames clínicos.
6. Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente majorada em 9 meses, considerando a existência de maus antecedentes, conduta social negativa e consequências desfavoráveis do crime. A fração utilizada encontra respaldo na jurisprudência predominante, que considera razoável o acréscimo proporcional de 1/8 sobre o intervalo das penas cominadas.
7. A pena intermediária foi ajustada em razão da multirreincidência, sendo elevada em 1/4, critério em conformidade com os precedentes dos Tribunais Superiores.
8. A fixação do regime semiaberto está fundamentada na reincidência e nas circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal. O art. 44 do CP veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. 9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
10. O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por sinais externos de alteração da capacidade psicomotora, independentemente de teste de etilômetro, desde que haja outros elementos probatórios suficientes.
11. A fração de 1/8 sobre o intervalo das penas cominadas é critério adequado para exasperação da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis.
12. O regime semiaberto é compatível com a multirreincidência e com a gravidade da conduta avaliada em contexto judicial.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.503/97, art. 306; CP, art. 33, § 2o “c”, § 3o; CP, arts. 44 e 77.